Tribunal: TJSP
Processo: 2075016-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuição de Iluminação Pública
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000804-64.2023.8.26.0318, que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para suspender as compensações da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), instituída pela Lei Municipal no 2.871/2004 – Sentença superveniente julgando procedente a ação. Perda de objeto do agravo de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1000804-64.2023.8.26.0318, que deferiu a tutela de urgência pretendida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para suspender as compensações da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), instituída pela Lei Municipal no 2.871/2004 – Sentença superveniente julgando procedente a ação. Perda de objeto do agravo de instrumento. RECURSO PREJUDICADO.